Tribunal: TJPA
Processo: 0124868-21.2015.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0124868-21.2015.8.14.9100

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0124868-21.2015.8.14.9100
RECORRENTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR AFASTADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRIMEIRO FATURAMENTO EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. INTERVALO DE LEITURA SUPERIOR AO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MÉDIA DE CONSUMO POR INEXISTÊNCIA DE HISTÓRICO. INCIDÊNCIA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE. DESPROPORÇÃO ENTRE CONSUMO E VALORES COBRADOS. VENCIMENTO COINCIDENTE DE DUAS FATURAS. ONEROSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
. contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
que reconheceu a cobrança irregular de faturas de energia elétrica no Distrito de Monte Dourado/PA, declarando a nulidade das cobranças e condenando a concessionária à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do faturamento realizado pela concessionária no primeiro ciclo de leitura após a assunção do serviço no

Distrito de Monte Dourado, a legalidade da cumulação de faturas com vencimento idêntico e a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos, bem como a imposição de honorários advocatícios em sede de Ação Civil Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de ilegitimidade ativa
. O Ministério Público possui legitimidade ativa para a propositura de Ação Civil Pública quando há defesa de direitos individuais homogêneos decorrentes de origem comum, como no caso das cobranças irregulares de energia elétrica por parte da concessionária, conforme previsto no art. 82, I, do CDC, e art. 129, III, da CF/88.
Preliminar rejeitada;

4.

Mérito.
O primeiro faturamento realizado pela concessionária abrangeu período superior a 75 dias, extrapolando o limite excepcional de 47 dias previsto no art. 84, §1º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL;

5.

Na ausência de histórico de consumo dos 12 ciclos anteriores, requisito indispensável para aplicação da média prevista no art. 87 da Resolução nº 414/2010, deve-se aplicar o art. 98 da mesma resolução, limitando o faturamento ao custo de disponibilidade do sistema, com base no tipo de ligação.

6.

A inobservância do procedimento regulatório e a cobrança acumulada de consumo por período superior ao permitido revelam onerosidade excessiva e má prestação do serviço, ferindo o princípio da modicidade tarifária;

7.

Os documentos apresentados pelo Ministério Público demonstram desproporção entre o consumo histórico (137 kWh e 147 kWh mensais) e os valores cobrados no suposto período de 47 dias (617 kWh e 666 kWh), confirmando a abusividade da cobrança;

8.

A emissão de duas faturas com vencimento para o mesmo dia, sem prévia informação ou opção de datas, viola os arts. 124 da Resolução nº 414/2010 e 7º-A da Lei nº 8.987/1995, além dos princípios da continuidade e previsibilidade contratual;

9.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo suficiente a demonstração da conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme fixado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS;

10.

É inaplicável a Resolução nº 1.000/2021 aos fatos ocorridos em 2015, por força do princípio
tempus regit actum;

11.

Em atenção ao princípio da simetria e ao art. 18 da Lei nº 7.347/1985, é indevida a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em Ação Civil Pública, salvo demonstração de má-fé, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, conforme fundamentação.

Tese de julgamento
:

1.

O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública visando à tutela de direitos individuais homogêneos de consumidores em casos de conduta uniforme de concessionária de serviço público.

2.

A cobrança acumulada por período superior ao permitido, bem como a apuração por média de consumo sem histórico dos 12 ciclos anteriores, em desacordo com a regulamentação da ANEEL, caracteriza prática abusiva, impondo a nulidade das faturas e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

3.

A emissão de duas faturas com vencimento na mesma data, sem garantia de escolha ao consumidor, viola normas regulatórias e impõe ônus excessivo ao usuário.

4.

A condenação da parte requerida em honorários advocatícios não é cabível em Ação Civil Pública, salvo hipótese de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, III; CDC, arts. 6º, VIII, 39, V, 42, parágrafo único, 81, parágrafo único, III, 82, I; CC, art. 940; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei nº 8.987/1995, art. 7º-A; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 84, 87, 89, 98, 124.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1569566/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27/04/2017;
STJ, AgInt no AREsp 1.727.123/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022;
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30/03/2021;
STJ, AgInt no REsp 1762284/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11/02/2021
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
dar parcial provimento ao recurso,
para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 18 de setembro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, o
Parquet
ajuizou a referida ação afirmando que, após a CELPA assumir a responsabilidade pela distribuição de energia elétrica no Distrito de Monte Dourado, situado no Município de Almeirim/PA, diversas reclamações passaram a ser apresentadas pela população local. Tais queixas versavam, sobretudo, sobre o aumento substancial nos valores de consumo registrados, os quais superavam, de maneira expressiva, aqueles anteriormente praticados.

Segundo a inicial, a empresa Jari Celulose, responsável pela prestação dos serviços até o dia 25 de maio de 2015, procedeu regularmente à cobrança referente ao respectivo período, com a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP). Ocorre que, posteriormente, a concessionária CELPA teria incluído, nas faturas emitidas diversos encargos e tributos, dentre os quais se destacam: ICMS, CIP, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Programa de Integração Social (PIS) e o adicional tarifário decorrente da aplicação da bandeira vermelha.

O Ministério Público acrescentou que a CELPA emitiu duas faturas com vencimento na mesma data, cujas leituras de consumo apresentavam-se desproporcionais, configurando prática considerada incompatível com as normas de proteção e defesa do consumidor.

Ressaltou, ainda, que, em reuniões extrajudiciais, a concessionária declarou ter efetuado a cobrança referente a 47 (quarenta e sete) dias de consumo, o que extrapola o limite temporal autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para fins de faturamento.

Diante disso, requereu a nulidade das faturas do primeiro faturamento por afronta à Resolução 414/2010 da ANEEL; a nulidade das faturas emitidas por média de consumo; a limitação de 33 dias no primeiro faturamento; a revisão da leitura e emissão de nova fatura; além da condenação em dobro da requerida quanto aos valores cobrados indevidamente.

A demanda tramitou regularmente até a prolação da sentença, que acolheu os pedidos e condenou a concessionária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Concessionaria interpôs o presente recurso de apelação (Num. 24595864 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, o patrono da apelante sustenta, em sede preliminar, a carência da ação por ausência de interesse processual, sob o argumento de inadequação da via eleita, diante da suposta impossibilidade de tratamento coletivo da demanda, porquanto a controvérsia não envolveria direito individual homogêneo, mas, sim, pretensões de natureza estritamente individual e heterogênea.

No mérito, assevera que a concessionária agiu em conformidade com a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

A Apelante sustenta que assumiu a continuidade da prestação dos serviços, preservando a data de vencimento das faturas, inexistindo impedimento para eventual solicitação de alteração para outras datas disponíveis, nos termos da Resolução nº 1.000/2021. Aduz, entretanto, que, como os consumidores não requereram a mudança, esta não foi implementada.

Defende a legalidade da cobrança de ICMS, CIP, PIS, COFINS e bandeiras tarifárias, uma vez que tais valores estão previstos em lei e nas normas setoriais, não havendo ilícito na sua cobrança por meio das faturas de consumo.

Alega que não houve cobrança de dívida inexistente ou em valor superior ao efetivamente devido, tampouco se verifica a ocorrência de má-fé por parte da concessionária. Sustenta que as faturas emitidas refletiram o consumo real de energia elétrica, razão pela qual não se configura hipótese de repetição do indébito em dobro.

Aponta a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a impossibilidade de tratamento coletivo da demanda, em razão da inadequação da via eleita e consequente carência da ação. Subsidiariamente, pede a total improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o
Parquet
se manifestou pelo provimento parcial do recurso apenas para reformar a sentença quanto a condenação de honorários sucumbências (Num. 24595868 - Pág. 10).

Inicialmente, os autos foram distribuídos à Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, que declarou sua suspeição e determinou a redistribuição do feito (Num. 24657590 – Pág. 1).

Em nova distribuição, coube-me a relatoria (Num. 24723305 – Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer no feito (Num. 24754144 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Da preliminar de carência da ação por falta de interesse processual.

A concessionária sustenta a ausência de interesse processual, ao argumento de que a controvérsia versa sobre direitos individuais heterogêneos, os quais, por sua natureza, não comportariam tutela por meio de ação coletiva, dada a inexistência de homogeneidade fática ou jurídica que justifique o processamento coletivo da demanda.

A Constituição Federal, em seu art. 129, inciso III, estabelece como função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública
“para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”.
Em reforço, o art. 82, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor confere expressamente ao
Parquet
a prerrogativa de ajuizar ações coletivas para a defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.

O art. 81, parágrafo único, inciso III, do mesmo diploma legal define que a defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Como ensina José Roberto Mello Porto,
[1]
os direitos homogêneos são:

“1) Individuais, pertencentes a sujeitos determinados ou, ao menos, determináveis;

2) Divisíveis;

3) Decorrentes de uma origem comum, que pode ser de fato ou de direito (relação jurídica), sem que haja necessidade de identidade temporal ou factual - ou seja, podendo atingir sujeitos em momentos diversos (por exemplo, uma publicidade enganosa veiculada repetidamente). Essa origem comum pode ser: a) Próxima: quando a causa dos danos é diretamente comum (queda de um mesmo avião, por exemplo);

b) Remota: quando a origem comum está mais afastada do fato ensejador do dano (produto nocivo à saúde, que pode ter prejudicado diversos consumidores por razões outras, próximas, como condições pessoais).”

Na espécie, a pertinência da atuação ministerial é manifesta, pois se trata de direito individual homogêneo de consumidores, decorrente de prática uniforme da concessionária, com repercussão direta sobre serviço público essencial e sobre a modicidade da tarifa, circunstância que extrapola a esfera individual e atinge a coletividade.

O fato consiste no primeiro faturamento realizado após a concessionária assumir a distribuição de energia em Monte Dourado, supostamente em desacordo com a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Não procede, portanto, a alegação de existência de direitos heterogêneos, uma vez que há origem comum, fática e jurídica, a unir os interesses dos consumidores.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do STJ aplicável a espécie:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E EXECUÇÃO DO PROJETO.

DEVER DE PRESTAR SERVIÇO ADEQUADO. OBRIGAÇÃO INERENTE À CONCESSÃO DE SERVIÇOS.
(...)
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. (...)
APLICAÇÃO DO CDC. RELAÇÕES ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E USUÁRIO FINAL. POSSIBILIDADE.
(...) 3
. No tocante à legitimidade do Parquet, destaco que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o Ministério Público ostenta legitimidade ativa para a propositura de Ação Civil Pública objetivando resguardar direitos individuais homogêneos dos consumidores. (...) 8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1569566/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 27/04/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.
(...)
MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA.

ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
(...).
IV. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "(...) há legitimidade do Ministério Público para 'promover ação civil pública ou coletiva para tutelar, não apenas direitos difusos ou coletivos de consumidores, mas também de seus direitos individuais homogêneos, inclusive quando decorrentes da prestação de serviços públicos. Trata-se de legitimação que decorre, genericamente, dos artigos 127 e 129, III da Constituição da República e, especificamente, do artigo 82, I do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)'
(...) Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(
AgInt no AREsp n. 1.727.123/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022
.) (Grifo nosso)

Diante desse contexto, tratando-se de direitos individuais homogêneos de inegável relevância social, reconhece-se a legitimidade ativa do Ministério Público e a adequação da ação civil pública como via processual eleita.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. agiu em conformidade com a regulamentação do setor elétrico no que concerne às primeiras cobranças de energia elétrica após assumir a concessão em Monte Dourado/PA, ou se, ao revés, houve violação às normas expedidas pela ANEEL e ao Código de Defesa do Consumidor, circunstância que ensejaria a nulidade dos faturamentos e a consequente reparação aos consumidores.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora o Ministério Público tenha registrado, em sua petição inicial, que a concessionária incluiu nas faturas todos os tributos incidentes sobre o serviço – ICMS, Contribuição de Iluminação Pública (CIP), COFINS, PIS e adicional decorrente de bandeira tarifária –, em contraste com a empresa Jari Celulose, que destacava apenas ICMS e CIP, a controvérsia não se volta à legitimidade da cobrança tributária, cuja exigência possui amparo constitucional, legal e regulatório.

A discussão concentra-se em condutas diversas:
(i)
a realização da primeira leitura de consumo em período superior ao limite normativo, resultando na onerosidade dos consumidores;
(ii)
ilegalidade de cobrança por média de consumo; e
(iii)
a emissão de duas faturas com vencimento na mesma data, sem a prévia disponibilização de alternativas ao consumidor.

Assim, a questão controvertida não se resolve a partir dos tributos destacados nas faturas, mas da análise da regularidade do faturamento praticado pela concessionária em face do regime regulatório vigente.

A concessionária, em sua defesa, sustenta ter observado a regulamentação da ANEEL, invocando a Resoluções nº 1.000/2021. Contudo, os fatos remontam ao ano de 2015, quando apenas a Resolução nº 414/2010 se encontrava em vigor, motivo pelo qual esta deve ser aplicada ao caso concreto, não havendo que se falar em retroatividade da Resolução nº 1.000/2021 para convalidar procedimentos pretéritos.

Consoante consta na Notícia de Fato nº 013/2015-MP/PJALM (Num.

24595419), os consumidores prestaram declarações à Promotoria de Justiça de Almeirim, em Monte Dourado, relatando discrepância entre o consumo registrado e o valor cobrado, sobretudo quando comparados à última fatura emitida pela Jari Celulose.

O Ministério Público promoveu reunião com representantes da CELPA, da Jari Celulose e da Agência ARCON, com o intuito de colher esclarecimentos técnicos e viabilizar composição extrajudicial. Na ocasião, a concessionária limitou-se a afirmar que a primeira fatura teria observado o limite de 47 (quarenta e sete) dias previsto na regulamentação setorial.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 84, admite, de forma excepcional, a leitura em intervalo máximo de 47
(quarenta e sete)

dias, nos seguintes termos:

Art. 84. A distribuidora deve efetuar as leituras em intervalos de
aproximadamente 30 (trinta) dias, observados o mínimo de 27 (vinte e sete) e o máximo de 33 (trinta e três) dias,
de acordo com o calendário de leitura.

§ 1º Para o
primeiro faturamento da unidade consumidora,
ou havendo necessidade de remanejamento de rota ou reprogramação do calendário, as leituras podem ser realizadas, excepcionalmente, em
intervalos de no mínimo 15 (quinze) e no máximo 47 (quarenta e sete) dias.

A norma é expressa ao estabelecer que a regra geral para a realização das leituras deve observar intervalo aproximado de 30 (trinta) dias, admitindo-se o mínimo de 27 (vinte e sete) e o máximo de 33 (trinta e três) dias. Excepcionalmente, apenas no primeiro faturamento, admite-se prazo de até 47 (quarenta e sete) dias.

Ocorre que, conforme os elementos probatórios constante nos autos, a concessionária deixou de emitir faturas correspondentes ao consumo de junho e julho de 2015, procedendo à cobrança única do período compreendido entre 08 de junho e 22 a 26 de agosto daquele ano, totalizando mais de 75 (setenta e cinco) dias, em flagrante desconformidade com o prazo máximo fixado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Essa conduta representa violação à regulamentação setorial, não podendo os consumidores ser onerados pela inércia da CELPA, que dispunha de meios técnicos para realizar a leitura mensal, mas optou por postergá-la e, em seguida, tentou justificar o lapso excessivo com base no argumento de
“primeiro faturamento”.

Ressalte-se que, com a transferência da prestação do serviço de geração, distribuição e comercialização de energia elétrica da Jari Celulose para a CELPA, não houve qualquer interrupção no fornecimento, tendo os consumidores sido regularmente comunicados da alteração. O aviso expedido, contudo, não mencionava a realização de
“primeiro faturamento”,
até porque não se tratava de unidades novas, mas de unidades já existentes.

Por esse motivo, não se aplica ao caso concreto a exceção contida no §1º do artigo 84 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a qual se restringe às situações em que há início de fornecimento a unidades recém-ativadas.

Prosseguindo, o art. 87 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL prevê expressamente que, em caso de impedimento de acesso ao medidor, a distribuidora deverá efetuar o faturamento com base na média aritmética dos últimos 12 ciclos anteriores à constatação do impedimento. A norma estabelece, portanto, mecanismo de proteção ao consumidor mesmo em hipóteses excepcionais, de modo a evitar faturamentos desproporcionais e onerosos.

Ainda segundo o referido artigo, nos casos de impedimento de acesso, a concessionária pode exigir, alternativamente, o consumo equivalente ao custo de disponibilidade do sistema, cujo parâmetro se encontra disciplinado no art. 98 da mesma Resolução, que dispõe:

Art. 98. O custo de disponibilidade do sistema elétrico, aplicável ao faturamento mensal de consumidor responsável por unidade consumidora do grupo B, é o valor em moeda corrente equivalente a:

I - 30 kWh, se monofásico ou bifásico a 2 (dois) condutores;

II - 50 kWh, se bifásico a 3 (três) condutores; ou

III - 100 kWh, se trifásico.

Na mesma linha, o art. 89 do diploma normativo é categórico ao determinar que, caso a distribuidora não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, deve ser faturado o custo de disponibilidade enquanto persistir a ausência de leitura, sem possibilidade de futura compensação quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado.

Portanto, o regime regulatório contempla hipóteses precisas para a solução de situações excepcionais:
(i) utilização da média aritmética dos 12 ciclos anteriores
ou
(ii) aplicação do custo de disponibilidade
, mas nunca a cobrança de consumo acumulado em período superior ao permitido.

Como já mencionado, não se cuida, no caso, de primeira medição das unidades consumidoras, mas da primeira leitura efetivada pela concessionária CELPA após a assunção da concessão. Nessa medida, inexistia histórico de consumo relativo aos 12 meses anteriores que pudesse justificar ou legitimar a aplicação da regra prevista no art. 87 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL.

Diante desse cenário, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, deve ser aplicado ao caso concreto o art. 98 da Resolução nº 414/2010, limitando a cobrança ao custo de disponibilidade do sistema. Essa solução harmoniza-se com a finalidade protetiva da norma regulatória, evita a oneração indevida dos consumidores e assegura a observância do princípio da modicidade tarifária.

Ressalte-se, ainda, que, conforme demonstrado na inicial e na Notícia de Fato nº 013/2015-MP/PJALM, as médias diárias de consumo apresentadas na primeira cobrança mostraram-se substancialmente superiores ao padrão anteriormente verificado. Consumidores que, em período de 31 (trinta e um) dias, registravam utilização aproximada de 137 kWh e 147 kWh, passaram a ser cobrados, nos supostos 47 (quarenta e sete) dias alegados pela CELPA, por 617 kWh e 666 kWh, revelando desproporção evidente.

Assim, revelam-se consistentes as tabelas apresentadas pelo Ministério Público, que evidenciam a desproporção dos valores faturados e corroboram a tese de cobrança em desacordo com a Resolução nº 414/2010, atraindo a incidência do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a assegurar a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores.

A concessionária teve plena oportunidade de se manifestar no curso do processo, contudo, deixou de apresentar elementos probatórios idôneos capazes de infirmar as conclusões formuladas pelo Parquet, as quais encontram respaldo em farta documentação reunida no âmbito da Notícia de Fato nº 013/2015-MP/PJALM.

Ultrapassada essa questão, cabe analisar a legalidade do envio de duas faturas com períodos distintos de leitura, mas fixadas para pagamento no mesmo vencimento.

As provas constantes dos autos demonstram que as faturas correspondentes às competências de agosto e setembro foram ambas cobradas em 05/10/2015, sem que fosse assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha quanto à data de vencimento, em descompasso com os princípios da transparência e da razoabilidade que regem as relações de consumo.

A fatura referente a agosto/2015 foi disponibilizada em 28/09/2015, com vencimento em
05/10/2015
, em aparente consonância com o art. 124 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis entre a apresentação e o vencimento.

Porém, no mesmo período (25 a 28/09/2015), a concessionária apresentou também a fatura de setembro/2015, igualmente com vencimento em
05/10/2015
, o que resultou na cumulação de dois débitos para a mesma data.

Essa prática obriga os consumidores a solver, em único momento, duas cobranças relativas a serviço essencial, em evidente afronta aos princípios da modicidade tarifária e da continuidade do serviço público.

Apesar disso, a concessionária defende a inexistência de ilegalidade, sustentando que competiria ao consumidor solicitar alteração da data de vencimento, nos termos do art. 338 da Resolução nº 1.000/2021, que prevê a disponibilização de 06 (seis) datas opcionais para pagamento.

O argumento, entretanto, não se sustenta.

Conforme já exposto, os fatos em análise remontam ao ano de 2015, período em que se encontrava em vigor exclusivamente a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, razão pela qual se revela incabível a aplicação da Resolução nº 1.000/2021 ao caso concreto, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

Ademais, antes da assunção do serviço pela CELPA, a Jari Celulose adotava, como padrão, o vencimento no dia 25 de cada mês, conferindo previsibilidade e estabilidade aos consumidores na organização de seus compromissos financeiros e no planejamento do orçamento doméstico.

Cumpre observar, ainda, que o art. 7º-A da Lei nº 8.987/1995 garante expressamente ao usuário o direito de escolher, dentro do mês de vencimento, pelo menos 06 (seis) datas opcionais para quitação de seus débitos.

Ao impor unilateralmente o vencimento em
05/10/2015
e acumular, para a mesma data, as faturas referentes aos meses de agosto e setembro, a concessionária não apenas descumpriu a legislação setorial, mas também frustrou a legítima expectativa do consumidor, transferindo-lhe o ônus de sua própria desídia na realização da leitura.

Não se pode perder de vista que nos termos dos arts. 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, constitui prática abusiva a exigência de vantagem manifestamente excessiva e a imposição de obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. É precisamente o que se verifica na espécie, pois a concessionária, ao concentrar em um único vencimento duas faturas correspondentes a períodos distintos de consumo, onerou excessivamente o consumidor, em desconformidade com a regulação vigente e com os princípios norteadores das relações de consumo.

Nesse sentido, colaciono precedentes que reforçam a abusividade da prática:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
EMISSÃO DE FATURAS REFERENTES A PERÍODOS DISTINTOS DE LEITURA, PORÉM COM A MESMA DATA DE VENCIMENTO SOLUÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DA AUTORA.
DESORGANIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. MUDANÇA NA FORMA DE COBRANÇA SEM JUSTO MOTIVO OU NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE ONERA EXCESSIVAMENTE A CONSUMIDORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA QUE DEVE NORTEAR AS RELAÇÕES DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 C/C ART . 22, AMBOS DA LEI Nº 8.078/90. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE INEXISTENTES. ARTIGO 14, § 3º, DO CDC . DANO MORAL CONFIGURADO.
(...)
FRUSTRAÇÃO DAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DA CONSUMIDORA QUANTO À FRUIÇÃO DO SERVIÇO COM PADRÕES ADEQUADOS DE QUALIDADE, DURABILIDADE E DESEMPENHO.

HIPÓTESE QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO (...) RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO
.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08010511720228190073 202400120147, Relator.: Des(a) . LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 15/04/2024, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 17/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ENERGIA ELÉTRICA
. (...)
ENVIO DE DUAS FATURAS, COM MESMA DATA DE VENCIMENTO, RELATIVA A CICLOS DE FATURAMENTO DIVERSOS.
(...)
Hipótese de alteração de data de vencimento e envio de faturas relativas a períodos distintos, com a mesma data de vencimento . Ausência de solicitação e de informação, por escrito, quanto à mudança de calendário
.
Desrespeito ao art. 124, § 2º e § 3º da resolução 414/2010 ANEEL. Flagrante prejuízo ao consumidor . A conduta da ré de enviar para o cliente faturas relativas a períodos diversos, com mesma data de vencimento, deu causa à confusão e interrupção do serviço por falta de pagamento de uma das faturas.
(...) RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0800258-57.2022.8 .19.0080 202300181218, Relator.: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 21/11/2023, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 24/11/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CELPE. RELAÇÃO DE CONSUMO . CORTE INDEVIDO. ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO. DUAS FATURAS COM VENCIMENTO NO MESMO MÊS. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. DESRESPEITO AO ART. 124, § 2º E § 3º DA RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL. FLAGRANTE PREJUIZO. DANO MORAL CONFIGURADO . INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA R$ 5.000,00. VALOR RAZOÁLVE E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO.
(...)

(TJ-PE - APL: 4743048 PE, Relator.: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 31/05/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 12/06/2017)

Assim, a conduta da ré mostra-se abusiva e irregular, impondo o reconhecimento da nulidade das faturas emitidas com vencimento coincidente, bem como a manutenção da determinação para que a concessionária observe, doravante, as normas regulatórias e legais pertinentes, abstendo-se de concentrar em uma mesma data cobranças relativas a períodos distintos.

No que se refere à condenação ao pagamento em dobro, cumpre tecer as devidas ponderações.

O artigo 940 do Código Civil, invocado como fundamento pelo Juízo a quo para impor a condenação ao pagamento em dobro, dispõe expressamente que:
“
aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
.”

Trata-se de hipótese que, claramente, não se confunde com a situação delineada nos presentes autos.

Por sua vez, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
Neste caso, a ênfase recai sobre a tutela do consumidor, sendo a devolução em dobro consequência da cobrança e pagamento indevido, independentemente de demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

No caso, os elementos probatórios demonstram que a concessionária de energia efetuou a primeira leitura após período superior ao autorizado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, emitiu faturas com valores de consumo desproporcionais e concentrou, em uma mesma data, duas cobranças referentes a períodos distintos, sem prévia informação ou possibilidade de escolha pelo consumidor.

A questão relativa à repetição do indébito em dobro encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de ser devida a devolução em dobro das quantias cobradas indevidamente, por configurarem, por si sós, conduta contrária à boa-fé objetiva. Tal orientação foi consolidada no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542/RS (2013/0355826-9), de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

"Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (...) (Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9) Rel.MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, publ. 30/03/2021)

À luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a interpretação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor deve ser orientada pelo princípio da boa-fé objetiva, o qual constitui padrão de conduta exigível do fornecedor nas relações de consumo.

Nessa perspectiva, dispensa-se a aferição do elemento volitivo da conduta, se dolosa ou culposa, pois a devolução em dobro revela-se cabível sempre que a cobrança indevida se mostrar contrária à boa-fé objetiva, bastando a constatação de que houve violação desse dever de lealdade e correção contratual, independentemente de indagação sobre a intenção do fornecedor.

Registre-se que a modulação dos efeitos da decisão proferida nos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542/RS não alcançou os indébitos decorrentes da prestação de serviços públicos.

Ademais, a norma constitucional prevista no art. 37, §6º, dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Dessa forma, para as cobranças indevidas realizadas por concessionárias de serviços públicos, não se exige a demonstração do dolo do fornecedor para a repetição em dobro do indébito. Aplica-se, assim, o parágrafo único do art. 42 do CDC, impondo-se a devolução em dobro dos valores cobrados e pagos indevidamente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA.
(...)
Falha na prestação do serviço. Cobrança indevida da linha antiga.

Repetição de indébito em dobro (Embargos de Divergência em Resp nº 1.413 .542 – RS). Modulação que não atingiu indébitos decorrentes de prestação de serviços públicos. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos (art. 37, § 6º, da CF) . Desnecessária a prova do dolo da fornecedora para que a repetição do indébito se dê em dobro.
(...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1018267-20 .2021.8.26.0405 Osasco, Relator.: Deborah Ciocci, Data de Julgamento: 16/08/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2023)

É dizer, competia à concessionária recorrente adotar as cautelas necessárias no faturamento e na cobrança, de forma a evitar falha na prestação do serviço. Não há como afastar sua responsabilidade pelo ressarcimento em dobro dos valores indevidamente exigidos e pagos, em afronta à norma resolutiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR.

DOAÇÃO EMFATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA MENSAL DE VALORES INDEVIDOS. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃODEMONSTRADA. COBRANÇA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. DESCONTOS CONSIDERADOS IRREGULARES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
..
(...)
5. Não há, portanto, como afastar a responsabilidade da concessionária/ recorrente no tocante ao ressarcimento em dobro dos descontos efetuados na conta de energia da consumidora/recorrida, posto que a concessionária não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que a cobrança indevida decorreu de um engano justificável.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(Apelação Cível - 0200478-88.2022.8.06.0073, Rel. Desembargador(a) PAULODE TARSO PIRES NOGUEIRA - PORT. 2696/2023, 3ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 10/04/2024, data da publicação: acrescidos) 10/04/2024)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por erros na cobrança de faturas decorrentes de falhas na medição do consumo, sendo devida a repetição de indébito quando comprovada a cobrança indevida.

A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita em espécie, não sendo o consumidor obrigado a aceitar devolução em forma de crédito.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016234720218140040 22824432, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, impõe-se a responsabilização da concessionária pelos prejuízos causados, com a consequente restituição em dobro aos consumidores que comprovarem o pagamento das faturas declaradas nulas, desde que o referido adimplemento tenha ocorrido até a data da prolação da sentença.

No que concerne a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser modificada, visto que a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que, em razão do Princípio da Simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em uma Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé processual, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA UNIÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, tal como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.
Precedentes: EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 21/8/2018; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.736.894/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2019. 2. Agravo interno não provido.

( AgInt no REsp 1762284/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. OBSERVÂNCIA. 1.Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial reiterou o entendimento dos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 (...) ( AgInt no REsp 1762012/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
,
para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
Sinopses para Concursos – v.54 – Processo Coletivo. José Roberto Mello Porto – São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. Pág. 67.

Belém, 18/09/2025